Tribunal: TJDFT
Processo: 0755169-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. REVOGAÇÃO. DIALETICIDADE. OBEDIÊNCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE. CAPACIDADE. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES. MODALIDADE IN NATURA. GUARDA ALTERNADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS PAIS. EQUIVALÊNCIA NÃO COMPROVADA. MULTA. CPC ART. 1.026, § 2o. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. A obrigação de prestar alimentos na modalidade in natura é possível, desde que observado o princípio do melhor interesse para o menor/alimentando.
4. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas, podendo ser realizada de forma desigual. Logo, não há qualquer ilegalidade no fato de um dos pais prestar a obrigação em valor maior que a do outro.
5. Quando a capacidade financeira declarada e comprovada dos pais das crianças não for equivalente, a partilha dos gastos com os menores não pode ser feita de forma igualitária.
6. O regime de guarda na modalidade alternada impede que as despesas relacionadas especificamente com o lugar de moradia das crianças sejam partilhadas entre os seus guardiães.
7. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração é que se autoriza a fixação de multa não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.